Tribunal: TJDFT
Processo: 0712683-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI No 9.610/1998. PROJETO ARQUITETÔNICO. PATRIMÔNIO INTELECTUAL. SIMILITUDE SUBSTANCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em virtude de suposta utilização indevida de projeto arquitetônico de autoria da demandante, nos termos das normas previstas na Lei no 9.610/1998.
2. A Lei no 9.610/1998 estabelece, em seu art. 7o, que “são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como (...) os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência”. 2.2. O projeto arquitetônico de autoria da recorrente integra seu patrimônio intelectual, aplicando-se à situação ora em exame a proteção conferida pelo referido diploma normativo.
3. A solução da controvérsia exige, no entanto, a análise a respeito da distribuição do ônus da prova. 3.1. Ao julgar o Recurso Especial no 1.645.574 - SP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça asseverou que “deve ser considerada como indevida a reprodução de obra que seja substancialmente semelhante a outra preexistente”. 3.2. Ademais, para que seja caracterizada a violação ao “direito autoral” deve ser demonstrada a similitude substancial entre o projeto elaborado pela autora, e a obra executada pelo Condomínio réu. 3.3. Diante dos elementos de prova coligidos aos autos e, a despeito dos argumentos ora articulados pela recorrente, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a ofensa ao patrimônio intelectual da demandante, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.